Tribunal: TJMT
Processo: 1005821-14.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005821-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), INACIO MARMET - CPF: 192.194.660-15 (AGRAVADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), RAFAEL CARDOSO TONHA - CPF: 889.192.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO INDIVIDUAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.290 DO STF. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos de Ação Revisional c/c Repetição de Indébito. A decisão agravada homologou laudo pericial e indeferiu o pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1.290 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se a decisão do STF no Tema 1.290 justifica a suspensão da presente liquidação de sentença em ação individual de repetição de indébito; verificar se é possível rediscutir a homologação do laudo pericial após a preclusão da decisão respectiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão nacional determinada no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1.290 do STF) limita-se às demandas coletivas relacionadas à ACP nº 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília, não se estendendo às ações individuais. Portanto, não se aplica à presente liquidação oriunda de ação individual de repetição de indébito
já transitada em julgado
.

A homologação do laudo pericial ocorreu em 30/08/2023, sendo que, apesar da ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, o agravante teve ciência inequívoca da decisão ao peticionar nos autos em 15/04/2024, sem impugnar o laudo nem suscitar nulidade. Com isso, operou-se a preclusão temporal nos termos dos
arts
. 223 e 228 do CPC.

A boa-fé objetiva e o dever de lealdade processual impedem a parte de invocar nulidade a que deu causa ou de se beneficiar de sua própria omissão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão dos processos determinada pelo STF no Tema 1.290 não se aplica a liquidações de sentença oriundas de ações individuais de repetição de indébito.

Opera-se a preclusão temporal quando a parte, mesmo tendo ciência inequívoca da decisão, deixa de impugná-la tempestivamente.

A boa-fé objetiva veda o reconhecimento de nulidade processual quando a omissão é atribuível à própria parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005821-14.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, Ação Revisional c/c Repetição de Indébito, com Pedido Preparatório de Exibição de Documentos, homologou o laudo pericial, bem como indeferiu a suspensão do feito em razão do Tema 1.290 do STF.

O agravante alega que é necessária a retificação do laudo pericial com posicionamento do cálculo na data do depósito judicial (01/04/2015), estorno dos créditos ocorridos em 28/08/1990 nos importes de Cr$ 36.953,20 e Cr$ 182,44, identificados pelas rubricas "COR-REV.RECEITAS" e "JUROS-REV.RECEITAS" e, compensação de eventual (realizar diligência junto
a
União) saldo devedor vencido e não pago da securitização realizada para alongamento da operação aqui revisada.

Contraminuta no id
275313853
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos estão em fase de
Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Restituição de Indébito
julgada
parcialmente procedente
nos seguintes termos:

“

DECLARAR
o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março de 1990, em substituição ao IPC. INDEFIRO, por outro lado, os demais pedidos, eis que já atingidos pelo advento do prazo prescricional.

CONDENO o Requerido ao pagamento de eventual diferença entre o valor exigido e o calculado nos termos da presente sentença, nos termos do art. 475-B do CPC. Sobre essa eventual diferença, incidirão juros moratórios à taxa legal desde a citação, na forma do art. 405 do novo Código Civil e correção monetária desde a data do efetivo pagamento, observando-se inclusive a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do autor a impossibilidade de repetição de valores eventualmente securitizados e ao valor efetivamente pago, no que se refere às cédulas que foram objeto de transação, o que deverá ser observado quando da liquidação da sentença.

O magistrado determinou
a elaboração de cálculos por perito técnico, os quais após, diversas manifestações das partes, foi homologado em 30/08/2023 (id 127436745
, 1º grau
).

Depois, o
Banco do Brasil
(agrava
nte
)
requereu
em 16-04-2024 (id 152670768 - Pág. 1, 1º grau)

a suspensão da demanda em razão da determinação de sobrestamento no Recurso Extraordinário n. 1
.
445
.
162 (Tema 1290), em que o ministro Alexandre de Moraes reconheceu a repercussão geral quanto ao “
critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
”, e deferiu o pedido de suspensão nacional de todas as Ações pendentes que tratem da questão.

Na decisão de afetação ficou assim consignado:

“Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”
.

O pedido foi
in
deferido.

A decisão de sobrestamento no referido Tema se refere aos pedidos de
Liquidação
de sentença decorrente da ACP n. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF (ACP n. 0008465-28.1994.4.01.3400).

Todavia, esta não é a hipótese destes autos, visto que, aqui, a liquidação de sentença decorre de decisão proferida em
ação individual de repetição de indébito
, portanto não abrangida pela determinação de sobrestamento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - AÇÃO INDIVIDUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos decorrentes de sentenças individuais.

(TJMT – AI 1021992-80.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 02/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1290/STF. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a ação de repetição de indébito com base no Tema 1290/STF.

II - Questão em discussão: Determinar se a decisão do STF, que suspende processos coletivos relacionados à correção monetária em cédulas de crédito rural (Tema 1290), alcança também ações individuais de repetição de indébito.

III. Razões de decidir: O Tema 1290 do STF limita-se a demandas coletivas, excluindo ações individuais. A suspensão determinada não afeta execuções e cumprimentos de sentença em processos individuais de repetição de indébito.

IV. Dispositivo: Recurso provido.

Tese de julgamento: “A suspensão dos processos determinada pelo STF no Tema 1290 não se aplica a liquidações e execuções de sentença oriundas de ações individuais.”

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.445.162/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RAI nº 1018416-79.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, TJMT; RAI nº 1021992-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges.

(AI 1028015-42.2024.8.11.0000, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)
.

Da impugnação ao laudo pericial.

O decisum que homologou os cálculos complementares foi
proferido
em 30/08/2023, sem, de fato, constar como publicada no Diário da Justiça Eletrônico. Todavia, o próprio agravante, posteriormente, manifestou-se nos autos em 15/04/2024, oportunidade em que requereu exclusivamente a suspensão do feito com base no Tema 1290/STF,
sem apresentar qualquer insurgência quanto à decisão homologatória nem arguir vício de intimação ou ausência de publicação.

Dessa forma, embora a decisão não tenha sido regularmente publicada, a ciência inequívoca por parte do agravante se extrai de sua atuação processual subsequente, o que afasta a alegação de surpresa ou cerceamento de defesa. Ao deixar de impugnar a decisão no momento oportuno, mesmo após ciente do seu conteúdo, opera-se a preclusão temporal, na forma do artigo 223 e caput do a
rt. 228, ambos do CPC.

Não se pode olvidar que a boa-fé objetiva e a lealdade processual impõem às partes o dever de agir com diligência na condução do processo, de modo que não se admite alegação de nulidade fundada em omissão que a própria parte deu causa
.

Pelo exposto,
conheço parcialmente do Recurso e nesse ponto
nego-lhe
provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025